Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por demandante aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito com pedidos de restituição de valores em dobro e de indenização por danos morais, movida em desfavor do banco réu. A apelante alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve fraude, vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do c. STF, o CDC é aplicável às instituições financeiras.
5. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC, aliado ao fato de que houve a efetiva disponibilização à contratante do valor do empréstimo contratado, não há como ser acolhidas as teses de fraude ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando atendido o dever de informação ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdãos 1808902, 1786585 e 1640194.